Tribunal: TJSP
Processo: 1015046-56.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015046-56.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são
embargantes JOSE MARIA DE AGUIAR JUNIOR e MGA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 16162
2
Embargos de Declaração Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451/50000
Embargante: Jose Maria de Aguiar Junior
Embargado: Prefeitura Municipal de Piracicaba
Comarca: Piracicaba
Voto no 16162
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição.
Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões
relevantes para o julgamento do recurso. Inversão do ônus
sucumbencial e majoração da verba honorária que decorrem
da procedência do recurso e do réu, em consideração ao
trabalho adicional exercido pelo advogado da parte vitoriosa
no grau recursal. Precedente do STJ. Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos a
acórdão de Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação do ora embargado, para reformar a
sentença e julgar a ação improcedente.
Em suas razões recursais (fls. 01/04), o embargante
alega, em síntese, que o acórdão, ao fixar honorários recursais, incorreu
em contradição com a jurisprudência do STJ, já que não estavam
presentes os requisitos definidos por aquele Tribunal Superior para
aplicação do art. 85, §11, do CPC.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual (art. 1o da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 16162
3
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste contradição ou
qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos
embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao fundamentar
os motivos pelos quais conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe
provimento.
E, embora a embargante alegue contradição com a
jurisprudência do STJ, necessário reconhecer que “os embargos visam a
eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in
procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do
processo
('error
in
judicando')”
(ED
1052557-89.2017.8.26.0053/50001, j. em 03/09/2019).
De todo modo, assim decidiu o C. STJ a respeito do
cabimento dos honorários recursais:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 16162
4
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata,
ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”;
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde
a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo;
6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba. (EDcl no
AgInt no REsp 1573573 / RJ, Terceira Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2017)
E, ainda no mesmo julgamento, pontou o Ministro
Relator que, nos casos de provimento do recurso, “é devolvido ao
julgador o integral redimensionamento da sucumbência. No momento
desta nova redistribuição dos ônus sucumbenciais, que comporta
inclusive eventual inversão, é salutar que o julgador, por questão de
coerência com o sistema processual atualmente em vigor, realize a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015046-56.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 16162
5
fixação dos honorários advocatícios também levando em consideração o
trabalho adicional exercido pelo advogado da parte vitoriosa no grau
recursal”.
No caso dos autos, considerando o provimento do
recurso do Município, para julgar a ação improcedente, era mesmo o
caso de majorar a verba honorária, considerando o trabalho adicional
exercido pelo patrono do réu, ainda que tal majoração não possa ser
enquadrada nos termos do art. 85, §11, do CPC, segundo jurisprudência
do STJ.
É o caso, portanto, de manter o v. aresto, ao qual fica
acrescida a presente fundamentação.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos,
nos termos supra lançados.
MARCELO SEMER
Relator